Tribunal: TJDFT
Processo: 0751981-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751981-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UELITON VITORIA DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Em petição de ID 34394239-34394240 o recorrente formula pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso inominado pela intempestividade e deserção. Quanto à intempestividade alega que fora induzido em erro pelo sistema do Tribunal. Ao advogado compete observar as normas de regência acerca das comunicações dos atos processuais e se manifestar no prazo conferido pela legislação ou determinado pelo juiz, sob pena de preclusão. Como assinalado na decisão pretérita, o prazo recursal findou-se em 03/02/2022, mas o recurso foi interposto em 04/02/2022 (ID 32868825 - 32868827), pelo que é intempestivo. Também foi configurada a deserção, pois o preparo não foi recolhido e o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo advogado que não tem poderes específicos a tanto, conforme exige o artigo 105 do CPC. Mantenho, pois, a decisão. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito